Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-74.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001342-74.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BRUNO DE AZEVEDO MACHADO - CPF: 716.618.911-87 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA –NECESSIDADE COMPROVADA –BENEFÍCIO DEFERIDO – MÉRITO – PRETENSÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS LANÇAMENTOS QUESTIONADOS – EXTINÇÃO DA LIDE POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o correntista possui interesse de agir na prestação de contas quando há dúvida sobre os lançamentos nele realizados, mesmo que sejam encaminhados extratos periodicamente, bem como que isso não configura carência de ação.

A única exigência é que os pedidos não sejam genéricos. O requerente deve indicar a necessidade de demonstração do vínculo jurídico, do período em que se dará a prestação e dos motivos que ensejaram a prestação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Prestação de Contas extinta sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, com condenação da autora às custas e aos honorários advocatícios de R$3.000,00.

A apelante requer preliminarmente o benefício da justiça gratuita sob o argumento de que a empresa está inativa desde 2017 e não tem condições de arcar com o preparo.

Aduz que o objeto da lide é a conta-corrente n. 002037-0, agência 14.500, e que elencou na inicial os vários descontos realizados de forma genérica, tais como “
Despesas diversas, PagSafra, Seguro, Comissão de fiança, Comissão risco cartão, Liquidação de empréstimos, Registros de operações, Juros, Multas sobre contratos vencidos, Amortização de contratos, Tarifas de avaliação de imóveis, Aplicações e Resgates”, totalizando um desconto no valor de R$ 4.947.174,14 (quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e quatorze centavos).”

Contrarrazões no ID. n.

135703860.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conforme enuncia a Súmula 481 do STJ, “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fi ns lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Os documentos juntados na inicial atestam que a empresa apelante está inativa e tem inúmeras dívidas, o que confirma a hipossuficiência financeira alegada.

E segundo o enunciado 9 da Edição n. 149 da Jurisprudência em Tese do STJ, “
o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não alcançam encargos pretéritos ao requerimento do benefício
”.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Não basta a mera alegação do devedor de que quitou o débito, é necessária a sua comprovação (art. 373, II, do CPC)
. (N.U 0001102-56.2015.8.11.0032, julgamento em 18/11/2020, publicação no DJE de 24/11/2020).

Posto isso, defiro a gratuidade apenas para o processamento da Apelação, sem efeitos
ex tunc
.

MÉRITO

A Ação de Prestação de Contas é tratada nos artigos 914 a 919 do CPC/73 e nos artigos 550 a 553 do novo CPC, e dividida em duas fases distintas; na primeira decide-se sobre a obrigação ou não de exigir as contas; a segunda, instaurada apenas se ficar demonstrado esse dever, destina-se à verificação das contas e de eventual saldo para qualquer das partes.

Esse tipo de demanda não possui a finalidade de revisar contratos, analisar situações complexas ou declarar a inexigibilidade ou inexistência de relação jurídica. Seu objetivo é unicamente levantar os débitos e créditos gerados durante a relação havida, no caso concreto, entre o cliente e a instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o correntista tem interesse de agir na Prestação de Contas quando há dúvida sobre os lançamentos efetuados, mesmo que sejam encaminhados extratos periodicamente, bem como que isso não configura carência de ação.

A única exigência é que
os pedidos não sejam genéricos.
O requerente deve indicar a necessidade de demonstração do vínculo jurídico, do período em que se dará a prestação e dos motivos que ensejaram a lide.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação.

3. Na espécie, a pretexto de cumprir o entendimento jurisprudencial acima, a parte autora fez afirmações genéricas de que busca prestação de contas, indicando, porém, um extenso período de quase vinte anos, sem proporcional motivação, o que não se admite, configurando-se, assim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além da falta de interesse de agir.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar extinta a ação.
(AgInt no AREsp n. 1.536.252/PR, relator ministro Marco Buzzi, relator para acórdão ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 29/3/2022, DJe de 2/6/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE CONTRÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

1.
Consoante o entendimento firmado na Súmula 259 do STJ, é possível o ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento pela instituição financeira de extratos detalhados. Entretanto, o pedido de referida demanda não pode ser genérico, devendo a parte autora especificar o período e sobre quais movimentações financeiras se buscam os esclarecimentos, não sendo suficiente a indicação de que se referia a todo o período da conta ou de todos os lançamentos nelas efetuados
1.1. No caso dos autos, tendo o Tribunal de origem asseverado que a parte autora requereu as prestações de contas referentes a todos os contratos firmados com o recorrente desde a abertura da conta, até momento da contestação, é de rigor a reforma do acórdão recorrido, a fim de se reconhecer a falta de interesse de agir da autora, ora agravante, tendo em vista a formulação de pedido genérico.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.511.616/MS, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Sobre tais requisitos, a apelante fez os seguintes apontamentos ao propor a Ação:

Dessarte, a celeuma ensejadora da vertente demanda judicial consubstancia-se no fato de que a Requerida, administradora de valores da Requerente, efetuou inúmeros descontos na conta bancária de titularidade dessa, conquanto indiciou-os com termos genéricos, ou seja, não discriminou a origem dos mesmos, conforme demonstrado nos extratos bancários que acompanham a presente exordial.

Conforme alhures indicado, os descontos foram nominados com termos genéricos, quais sejam: “Despesas diversas, PagSafra, Seguro, Comissão de fiança, Comissão risco cartão, Liquidação de empréstimos, Registros de operações, Juros, Multas sobre contratos vencidos, Amortização de contratos, Tarifas de avaliação de imóveis, Aplicações e Resgates”.

Ademais, através de simples cálculo percebe-se que tais descontos inominados somam a glosa aproximada de R$ 4.947.174,14 (quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e quatorze centavos).

Como visto, a autora formulou pedidos genéricos, pois, apesar de denominá-los, não indicou detalhadamente quando ocorreram e o que levou à suspeita de irregularidades.

Ademais, o apelado, mesmo sem determinação judicial, prestou as contas, o que inclusive fez a apelante manifestar seu desinteresse no prosseguimento da segunda fase da Ação.

Assim, ao que tudo indica, busca a reforma da sentença tão somente para se isentar das custas processuais e dos honorários advocatícios que lhe foram impostos em virtude da extinção do processo.

Contudo, a sentença está fundamentada na jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal. Desse modo, deve ser mantida na íntegra.

Pelo exposto nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária para R$3.500,00 (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022